Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707517-62.2022.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RODRIGO SILVA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, ID (56342959) em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu o pedido diante da ausência de comprovação da cessão de crédito com base no art. 932, III do CPC, ID (55477292). Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 56342959), no prazo legal de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator